Tribunal: TJMT
Processo: 1053402-96.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053402-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CINTRA - CPF: 106.825.971-04 (EMBARGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 730.901.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO(S):
JOSE DA SILVA CINTRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE VALIDADE DO CONTRATO E PEDIDO CONTRAPOSTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação, para rejeitar preliminar de prescrição, e não conheceu das demais teses recursais por ausência de interesse recursal, em demanda que discutia contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto (i) à validade da contratação do cartão de crédito consignado, diante do uso e desbloqueio pelo consumidor; e (
ii
) à análise do pedido contraposto relativo à restituição de valores creditados e compras não quitadas, no caso de eventual nulidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão expressamente reconheceu a regularidade da contratação, afastando alegações de fraude, razão pela qual não há omissão sobre o ponto.

4. Quanto ao pedido contraposto, a sentença delimitou a restituição a valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação, inexistindo decisão omissa sobre compensações.

5. O
s
embargos revelam mero inconformismo, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem erro material a corrigir.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão em ID nº
320669859
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
conheceu parcialmente o recurso de apelação
, relativa à preliminar de prescrição
e no mérito não conheceu as demais teses
, nos seguintes termos:

“Conclusão

Por essas razões,
conheço parcialmente
o recurso de Apelação Cível, limitando seu conhecimento à matéria relativa à preliminar de prescrição (trienal e quinquenal), porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente o interesse recursal.

Todavia, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito
,
NÃO CONHEÇO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS
, diante da ausência de interesse recursal.

Inviável a majoração dos honorários recursais (art.
85 ,
§
11 ,
do
CPC )
, uma vez que a sentença fixou que cada parte arcaria com os honorários de seu próprio advogado e não houve impugnação sobre esse ponto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão no julgado quanto (i) ao reconhecimento da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, com plena ciência do consumidor, uso do cartão, desbloqueio e realização de compras e saques, o que demonstraria a validade do negócio jurídico; e (
ii
) à análise do pedido contraposto formulado na contestação, atinente à devolução ou compensação dos valores creditados ao autor por meio de TED e das compras não quitadas, sob o argumento de que, caso se entenda pela nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores recebidos.

Ao final, pleiteia a concessão de efeitos modificativos, com a consequente reforma do acórdão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões (ID.
324109355).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO(S):
JOSE DA SILVA CINTRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão em ID nº
320669859
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente o recurso de apelação, relativa à preliminar de prescrição e no mérito não conheceu as demais teses, nos seguintes termos:

“Conclusão

Por essas razões,
conheço parcialmente
o recurso de Apelação Cível, limitando seu conhecimento à matéria relativa à preliminar de prescrição (trienal e quinquenal), porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente o interesse recursal.

Todavia, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito
,
NÃO CONHEÇO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS
, diante da ausência de interesse recursal.

Inviável a majoração dos honorários recursais (art.
85 ,
§
11 ,
do
CPC )
, uma vez que a sentença fixou que cada parte arcaria com os honorários de seu próprio advogado e não houve impugnação sobre esse ponto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S): JOSE DA SILVA CINTRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n.º 1053402-96.2025.8.11.0041.

Na demanda, o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contudo, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Nesse sentido, o requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, contudo, sem fixar a taxa de juros utilizada, como se vê no “campo” – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no ITEM 11 – Id nº 199935722 – pág. 03, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

A tese da parte autora não se sustenta pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de SAQUES e COMPRAS em estabelecimentos comerciais, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Tal assertiva é constante das FATURAS de id nº 199935720 – pág. 02, 04, 08 e seguintes, a comprovação de SAQUES e COMPRAS, com a utilização do referido cartão em sua forma genuína, o que desnatura o empréstimo consignado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

Os descontos em folha de pagamento vinham sendo realizados desde JULHO de 2011 a título de “cartão de crédito consignado” – Id nº 196966244 – pág. 12, até a atualidade na folha do autor.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido “SAQUES” e “COMPRAS” deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS e ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito nº 08201158998 – CARTÃO BONSUCESSO VISA, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscita pela parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Da prescrição trienal.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser rejeitada a tese recursal da parte apelante, eis que no caso em testilha, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em conta corrente, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso em análise é o quinquenal.

Ademais, o termo inicial para a contagem desse prazo é a data do último desconto indevido.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como precedentes deste Sodalício, tratando-se de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto, rejeito a preliminar em exame.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.1. Pleiteia a improcedência do pedido de devolução das parcelas.

Sustenta a parte apelante que a sentença deve ser reformada no tocante à devolução das parcelas descontadas, sob o argumento de que não houve, na conduta do banco requerido, qualquer ilícito ou má-fé que a justificasse.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular determinou a repetição do indébito após a adequação do contrato, notadamente, acerca dos encargos contratuais (juros e correção monetária), caso haja comprovação de pagamento a maior, senão vejamos:

“Quanto ao pedido de repetição de indébito, será aferido com a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido e, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. O que inviabiliza reconhecer quitação do contrato.

[...]

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.”

Logo, não se observa que a eventual devolução diga respeito às parcelas em si, mas sim aos encargos contratuais que excederem os limites fixados na sentença, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação.

Desse modo, à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, inexistindo impugnação específica à decisão proferida pelo juízo monocrático, não deve ser conhecido o referido pleito recursal.

As demais alegações constantes das razões recursais, concernentes à:

Validade da contratação

Utilização efetiva do cartão de crédito

Natureza jurídica do contrato

Transparência contratual

Fraude/contratação por terceiros

Danos morais

não comportam conhecimento recursal, haja vista que a sentença foi inteiramente favorável ao banco em tais aspectos, acolhendo integralmente suas teses defensivas, de modo que não há qualquer utilidade ou necessidade de rediscussão das matérias, configurando-se manifesta ausência de interesse recursal.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL .
APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 21/11/2018)"(
AgInt
no
AREsp
1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"(
AgRg
no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso
especial .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2022)

Por tais razões, não conheço das matérias suscitadas pela instituição financeira apelante.

Conclusão

Por essas razões,
conheço parcialmente
o recurso de Apelação Cível, limitando seu conhecimento à matéria relativa à preliminar de prescrição (trienal e quinquenal), porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente o interesse recursal.

Todavia, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito
,
NÃO CONHEÇO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS
, diante da ausência de interesse recursal.

Inviável a majoração dos honorários recursais (art.
85 ,
§
11 ,
do
CPC )
, uma vez que a sentença fixou que cada parte arcaria com os honorários de seu próprio advogado e não houve impugnação sobre esse ponto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão. Contudo, ao se proceder à análise da decisão impugnada, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O voto condutor consignou expressamente que a sentença de primeiro grau reconheceu a utilização regular do cartão de crédito, com comprovação de saques e compras efetuadas pelo consumidor, afastando, de forma categórica, qualquer alegação de fraude ou irregularidade contratual.

A partir dessa constatação, concluiu-se pela inexistência de interesse recursal por parte da instituição financeira em rediscutir pontos que lhe foram favoráveis, uma vez que a decisão originária já havia reconhecido a validade do contrato e a ausência de má-fé por parte do consumidor.

No que tange ao alegado pedido contraposto de devolução dos valores recebidos pelo autor, igualmente não se vislumbra omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Como se observa no acórdão, não se trata da devolução das parcelas em si, mas sim dos encargos contratuais que eventualmente excederem os limites fixados na sentença, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação.

Dessa forma, não se configura a omissão apontada, porquanto a questão foi decidida de maneira clara, coerente e devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão deduzida pela parte embargante.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025